Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO NÃO CONHECIDA. CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar da quantia de R$4.000,00 a título de danos materiais e R$4.000,00 a título de dano moral. Em suas razões, em síntese, sustenta a sua não responsabilização pelos danos, sob o argumento de que as operações foram efetuadas com uso de senha pessoal e sem indícios de fraude. Defende a ausência de ato ilícito, bem como não há comprovação do dano moral sofrido. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão débito da parte recorrente, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. Extrai-se dos autos que a autora alega não ter autorizado nem reconhecido o débito realizado em sua conta corrente registrada em 09.03.2023 às 18h35min no valor de R$4.000,00 (ID 51924494). Observa-se que no mesmo dia foi registrado boletim de ocorrência sobre o fato narrado na inicial, ato contínuo registrou reclamação junto ao recorrente (ID 51924501).
V. De outro lado, a recorrente argumenta que a compra foi considerada dentro do perfil da autora e aprovado pelos sistemas de prevenção e segurança do banco (ID 51924810 – pág. 4/5). Todavia, o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor, sendo manifesta, no caso em análise, que o recorrente não logrou comprovar nenhuma daquelas causas, previstas no §3o do art. 14 do CDC, mesmo dispondo de todas as condições técnicas para tanto. A mera alegação de que as transações foram realizadas com aposição de senha pessoal mediante cartão físico com chip não faz prova da regularidade da compra questionada. Evidenciando a verossimilhança das alegações da autora a concluir que foi vítima de fraude de terceiro decorrente da falha de segurança do cartão. Assim, resta configurada a falha na prestação de serviço do recorrente capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva. Ademais, observa-se das telas sistêmicas que em questão de segundos foram realizadas mais duas tentativas com valores diferentes no mesmo estabelecimento cuja transação não é reconhecida pelo autor, o que corrobora com as alegações autorais de que foi vítima de fraude de estelionatário, mediante clonagem de cartão (ID 51924810 – pág. 4).
VI. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Ocorre que, no caso concreto, apesar da falha na prestação de serviço e da negativa em estorno do valor não conhecido, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Além disso a conduta do recorrente não causou comprometimento do sustento da autora. Portanto, deve ser acolhido o recurso nesse ponto.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para afastar e julgar improcedente o pedido de dano moral. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.